Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742086-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B, C contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0005799-61.2005.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SINPRO-DF, sindicato ao qual o executado é vinculado, para fins de apuração de eventual crédito em nome deste. Instado a comprovar a tempestividade, o agravante manifestou-se no ID 77237699. Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SINPRO-DF está no ID 240033725, proferida em 18/06/2025. Confira-se: “(...) No mais, quanto ao pedido de ofício ao SINPRO, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte credora, sobre eventuais ações judiciais que existam e conste créditos a serem recebidos pela parte devedora, não sendo o caso de intervenção judicial para uma pesquisa administrativa.” Consoante se infere dos autos de origem, “O ato Judicial Decisão ID 240033725 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 24/06/2025, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” O prazo recursal terminou em 16/07/2025, ao passo que o presente recurso foi interposto somente em 29/09/2025, portanto, intempestivo. Cumpre ressaltar que não há fato novo, notadamente considerando que o Juízo já decidiu no sentido de que a pesquisa pode ser realizada pela própria parte credora, sendo certo que quanto a isso nada mudou. Ademais, eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.”(Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA. I – A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu quanto à decisão anterior, na qual a MM. Juíza, de fato, indeferiu a produção probatória. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento é intempestivo. II – A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em análise, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ. III - Agravo interno desprovido.(Acórdão 1981160, 0748534-25.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA.O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional.(Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator